Tribunal: TJBA
Processo: 8064052-77.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064052-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IDENTIDADE DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais (Suscitante) e o Juízo de Direito da 3.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais (Suscitado), ambos de Relações de Consumo da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 8011809-27.2024.8.05.0022, movida pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda em face de Suliane Batista dos Santos, em virtude de anterior Ação Revisional envolvendo o mesmo contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de Ação Revisional de Contrato ajuizada previamente gera conexão e impõe a reunião de processos com a Ação de Busca e Apreensão posteriormente distribuída, com o objetivo de evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige a identidade de pedido ou causa de pedir, o que não se verifica plenamente entre a busca e apreensão e a revisional, dada a natureza distinta das pretensões (possessória vs. declaratória). 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que inexiste conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional, ainda que ambas tenham por objeto o mesmo contrato de consórcio/alienação fiduciária. 5. A autonomia das demandas decorre do fato de que a busca e apreensão fundamenta-se na comprovação da mora, enquanto a revisional foca na legalidade das cláusulas contratuais, não havendo risco de decisões inconciliáveis que obrigue a reunião dos feitos. 6. Eventual prejudicialidade externa entre as lides deve ser resolvida mediante a suspensão do processo, conforme art. 313, inc. V, "a", do CPC, e não pela modificação da competência. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se pela procedência do conflito para manter a tramitação da busca e apreensão no juízo para o qual foi livremente distribuída. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (3.ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA). Tese de julgamento: 1. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, ainda que derivem da mesma avença. 2. A identidade de contrato, por si só, não autoriza a reunião de processos por conexão quando os objetos e pedidos são autônomos e independentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 313, V, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021; TJ-BA, CC n.º 8054556-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, j. 17.07.2025; TJ-BA, CC n.º 8019992-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8064052-77.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 3.ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26